Tribunal: TJES
Processo: 5025758-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025758-53.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GEOLINDO CAMPAGNARO
APELADO: JOSE AUGUSTO SIMAO e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS.. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, com efeitos infringentes, acolheu aclaratórios anteriores para reconhecer a prevenção de relatora vinculada à 4ª Câmara Cível. Os embargantes requerem novo efeito infringente sob a alegação de inexistência de prevenção e violação ao juiz natural, argumentando que a demanda de origem é autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão cinge-se em
definir se o acórdão embargado padece de
qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não configurando via adequada para o mero inconformismo ou rediscussão da matéria já julgada.

4.
A contradição que autoriza o provimento dos embargos de declaração é exclusivamente a interna, ou seja, aquela verificada entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão, o que não ocorre na espécie.

5.
O acórdão impugnado assenta de forma clara que a decisão da Presidência do Tribunal em conflito de competência prévio fixou validamente a prevenção da Câmara Cível, atraindo a incidência regimental de vinculação da causa a embargos à execução anteriores.

6.
A demanda em questão consiste em ação anulatória dos títulos que fundamentam as execuções impugnadas, cenário que demonstra a conexão material e a vinculação funcional com a demanda outrora julgada pelo colegiado.

7.
A oposição do recurso reflete o exercício regular do direito de defesa, de modo que afasta a configuração de dolo procrastinatório ou litigância de má-fé necessários para ensejar a sanção pecuniária de caráter protelatório
neste momento processual
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Inexistem os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão reconhece fundamentadamente a prevenção do órgão julgador com base em conexão material e vinculação funcional entre demandas, não servindo os embargos de declaração para o mero inconformismo da parte.

2. A oposição de embargos de declaração que reflete apenas o exercício regular do direito de defesa afasta a aplicação da multa por caráter protelatório por ausência de dolo ou má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5025758-53.2022.8.08.0024
.

EMBARGANTES: JOSÉ AUGUSTO SIMÃO, JORGE LUIZ SIMÃO e EDMILSON FIRME SIMÃO JÚNIOR.

EMBARGADO: GEOLINDO CAMPAGNARO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
José Augusto Simão,
Jorge Luiz Simão
e
Edmilson Firme Simão Júnior
objetivando ver supridos alegados vícios no julgamento que resultou no venerando acórdão (
id
17048215) que, à unanimidade,
acolheu com efeitos infringentes os embargos de declaração opostos por Geolindo Campagnaro

para
reconhecer a prevenção
da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para relatoria do presente feito
.

Nas razões recursais (id 17304861) os embargantes alegaram, em síntese, que: 1) “A decisão no referido conflito não afirmou que a Quarta Câmara Cível seria preventa para toda e qualquer futura demanda envolvendo as partes ou a matéria subjacente”; 2) “A decisão da Presidência foi no sentido de reconhecer que, dentro da mencionada Câmara, a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira deveria assumir os feitos recursais funcionalmente vinculados àquela apelação anterior”; 3) “É justamente por isso que não se pode estender, como fez o acórdão embargado, os efeitos daquela decisão interna corporis para alcançar o presente mandado de segurança. Trata-se de ação autônoma, de competência originária, ajuizada contra ato de magistrada da 2ª Vara Cível praticado em sede de produção antecipada de provas.”; 4) “o Código de Processo Civil, nos arts. 381 e 382, é categórico ao afirmar que a produção antecipada de provas não gera prevenção. Sendo assim, o presente mandado de segurança é, necessariamente, o primeiro processo originário derivado daquela relação jurídica, de modo que não existe – e não pode existir – prevenção prévia de órgão fracionário, muito menos da Quarta Câmara Cível”; 4) “A tentativa de transformar um conflito de competência de natureza estritamente interna — limitado à sucessão de relatoria dentro de uma Câmara — em fundamento para retirar do sorteio e da livre distribuição um mandado de segurança originário configura inequívoca violação ao princípio do juiz natural”; e 5) “é INCONTESTÁVEL a inexistência de prevenção e a necessária observância das regras de livre distribuição, considerando, ao menos, que inexiste conexão entre as três demandas ajuizadas pelo Sr. Geolindo em face dos Embargantes e distribuídas livremente na origem por opção do próprio Embargado”.

Requereram “que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que, sejam conhecidos e providos os Embargos de Declaração para negar provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo Embargado pelos fundamentos acima focalizados”.

É consabido que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, restringindo-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Na espécie, inexiste qualquer mácula a ser sanada no aresto impugnado.

O colegiado assentou, de forma clara e exaustiva, que a decisão da Presidência deste Tribunal, exarada no conflito de competência n. 5014971-03.2023.8.08.0000, fixou validamente a prevenção da 4ª Câmara Cível. O aludido provimento reconheceu a vinculação da causa aos embargos à execução n. 0014653-87.2010.8.08.0024, atraindo a incidência do artigo 164, § 1º, do Regimento Interno.

A tese dos embargantes de que a decisão superior seria meramente
interna corporis
, restrita à sucessão de relatoria, traduz simples inconformismo com a conclusão adotada e nítido propósito de rediscutir a matéria, providência incabível na estreita via aclaratória. Cumpre frisar que a contradição autorizadora dos embargos é exclusivamente a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão.

Cumpre esclarecer, ademais, que a presente hipótese não versa sobre mandado de segurança impetrado contra ato emanado do juízo de primeiro grau em demanda de produção antecipada de provas, tal como equivocadamente alegado pelos embargantes. Trata-se, em verdade, de ação anulatória dos títulos que fundamentam as execuções e cobranças judiciais impugnadas, cenário que corrobora de forma insofismável a conexão material e a vinculação funcional com a demanda outrora julgada por este colegiado, qual seja, uma apelação em embargos à execução de um dos títulos que aqui se busca anular.

Por fim, indefiro o pleito de condenação dos embargantes à multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC. A oposição do presente recurso reflete o exercício regular do direito de defesa, não restando configurado, neste momento processual, dolo procrastinatório ou litigância de má-fé suficientes para ensejar a sanção pecuniária.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Consoante ID 11953809, averbo minha suspeição.